Tribunal: TJSP
Processo: 2019668-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer a exclusão dos honorários administrativos da CDA e o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que requer a exclusão dos honorários administrativos da CDA e o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção. Honorários na exceção. Cabimento. Modificação da taxa de juros resultará na redução da dívida. Princípio da sucumbência. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Fixação dos honorários, porém, que deve se pautar pelo art. 85, §8o, do CPC. Necessidade de observância da natureza e complexidade da causa. Expressão "inestimável" pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso. Ausente prova de que a cobrança de honorários advocatícios foi inserida na inscrição da CDA. Evidências de que os honorários apontados decorrem de cláusulas de proposta de parcelamento do débito. Decisão reformada em parte, apenas para fixar os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019668-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante CERAMICA DEL
FANTE LTDA EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000
Agravante: Ceramica Del Fante LTDA Epp
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 14602
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada
que acolheu em parte a exceção, determinando o afastamento da
aplicação da Lei no 13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC,
sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante que
requer a exclusão dos honorários administrativos da CDA e o
arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da exceção.
Honorários na exceção. Cabimento. Modificação da taxa de juros
resultará na redução da dívida. Princípio da sucumbência.
Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Fixação dos honorários,
porém, que deve se pautar pelo art. 85, §8o, do CPC. Necessidade
de observância da natureza e complexidade da causa. Expressão
“inestimável” pode referir-se tanto a valor irrisório como a
montante vultoso. Ausente prova de que a cobrança de honorários
advocatícios foi inserida na inscrição da CDA. Evidências de que
os honorários apontados decorrem de cláusulas de proposta de
parcelamento do débito. Decisão reformada em parte, apenas para
fixar os honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cerâmica
del Fante LTDA contra a r. decisão de fls. 212/214, que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade, para determinar a aplicação da taxa SELIC
para atualização do crédito tributário, deixando, porém, de condenar a
Fazenda Pública ao pagamento de honorários.
Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese: (i)
que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade enseja a fixação
de honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ e do TJSP; (ii)
que a cobrança de honorários na CDA é inconstitucional, conforme
reconhecido pelo STF e pelo TJSP, não devendo ser lançado nenhum valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
honorários no âmbito administrativo.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls.
237/251).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal de crédito de ICMS
ajuizada em dezembro de 2017, referente às Certidões de Dívida Ativa
apresentadas na inicial.
A agravante opôs exceção de pré-executividade, por meio
da qual buscou afastar a incidência da Lei Estadual no 13.918/2009 para fins
de correção do débito e a cobrança de honorários na CDA.
A decisão de fls. 212/214 acolheu parcialmente a exceção
de pré-executividade, “para determinar à FESP que incida sobre o débito
exigido na(s) Certidão (ões) da Dívida Ativa indicada(s) no pedido, apenas a
taxa de juros adequada à taxa SELIC, devendo a Fazenda Pública
apresentar novo cálculo da dívida, no prazo de trinta dias”. Deixou, porém,
de fixar honorários em favor do patrono da agravante, por se tratar de
incidente processual.
Contudo, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É perfeitamente cabível a fixação de verba honorária em
sede de exceção de pré-executividade, mesmo que não tenha havido a
extinção da execução, uma vez que a agravante faz jus ao ressarcimento das
custas processuais a que foi onerada, assim como seus patronos devem
receber os correspondentes numerários do êxito.
É certo que houve cobrança excessiva do crédito tributário
na presente execução fiscal, como restou comprovado nos autos. E, para sua
defesa, a executada constituiu patrono para representá-la em juízo, donde,
incidindo o princípio da causalidade, exsurge o dever de a exequente arcar
com a verba honorária sucumbencial.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE- HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1. É cabível a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade acolhida, pois, apesar de ser um incidente
processual,
possui
natureza
contenciosa.
Ademais,
a
continuidade da execução não afasta a sucumbência do então
excepto. 2. A embargante, inconformada, busca com a
oposição destes embargos declaratórios ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Embargos de
declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados. (EDcl no
AgRg no REsp n.o 776937/PR, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, publ. 30.9.2009)
Esse também é o entendimento desta Col. Câmara e deste E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
TRIBUTOS ICMS Exceção de pré-executividade Juros
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

CDA Execução fiscal Extinção Impossibilidade: A
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária e dos
juros moratórios não retira a certeza e liquidez da CDA, pois
o excesso envolve simples cálculo aritmético e pode ser
expurgado do próprio título. EXECUÇÃO FISCAL ICMS
Exceção de pré-executividade
Acolhimento parcial

Honorários
advocatícios

Cabimento:

Acolhida
parcialmente a exceção de pré-executividade, são devidos
honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o
trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora.
(AI 2128486-76.2017.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 20/09/2017)
Agravo de instrumento
exceção de pré-executividade -
nulidade da CDA e extinção do feito executivo Exceção
parcialmente acolhida incidência indevida da Lei Estadual
no 13.918/2009 aos juros de mora - Precedentes do A. STJ e
desta E. Corte - Honorários devidos ainda que o acolhimento
da exceção de pré-executividade não acarrete a extinção da
execução - Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal
Recurso
parcialmente
provido.
(AI
2179440-58.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Souza Meirelles, j. 10/10/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
JUROS
LEI ESTADUAL
13.918/09 INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. [...]
3. Honorários: a procedência do incidente de exceção de pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial
da execução fiscal ou redução de seu valor, acarreta a
condenação na verba honorária proporcional à parte
excluída do feito executivo. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido. (AI
2263388-29.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público,
Rel. Nogueira Diefenthaler, j. 02/07/2019)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Gratuidade deferida
apenas para conhecimento deste recurso. Pleito que deve ser
examinado pelo juízo a quo, a fim de que não haja supressão
de
instância.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA PUNITIVA. Pretensão de reduzir a multa.
Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
legislação tributária que se revela confiscatória, por superar
o valor do tributo. Multa calculada sobre o valor da
operação.
Precedentes
do
STF
reconhecendo
como
confiscatória a multa que supera 100% do valor do imposto.
Redução
que
se
impõe.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Redução da multa que não leva à
extinção da execução ou iliquidez do título, sendo passível de
correção do excesso, com a retificação da CDA e
prosseguimento da execução. Aplicação do art. 2o, § 8o da lei
no 6.830/80 e o art. 203 do CTN. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Honorários devidos na proporção do
benefício econômico da parte. Precedentes do STJ. Recurso
parcialmente provido. (AI 2191220-92.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j.
27/09/2019)
Dessa forma, perfeitamente cabível a fixação dos
honorários.
No entanto, considerando o elevado valor da execução,
incabível a fixação dos honorários com base no §3o do art. 85 do CPC,
conforme ventilado pela agravada em sua contraminuta.
Isso porque, condenação nos moldes pleiteados pela parte
agravante acabaria por remunerar excessivamente o trabalho, sem contrapartida à
altura, desbordando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que
imperam no ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do Código
Processual, especialmente se considerando que a ação não é complexa e diz
respeito apenas à matéria de direito já pacificada.
Em outras palavras, a aplicação do ordenamento jurídico não
deve se prestar a fim oposto daquele para o qual foi concebido, de sorte que a
incidência das normas do artigo 85 do CPC/2015 visa a assegurar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
procuradores recebam remuneração consentânea com o grau de complexidade da
causa em que atuam, não podendo servir, à obviedade, como fator de
enriquecimento sem causa.
Cumpre frisar que a não aplicação, neste caso, do artigo 85, §3o,
do CPC, deve ser tida como excepcional, em razão de que a manutenção de sua
observância importaria espécie de chancela a uma circunstância desviante não
prevista pela lei.
Nesse sentido, também já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Direito Tributário
Demanda objetivando garantir o crédito tributário lançado
no Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.080.702-2,
mediante oferecimento de seguro-garantia, enquanto ainda
não ajuizada execução fiscal, com a consequente obtenção de
certidão positiva de débito com efeitos de negativa (CPD-EN)
Acolhimento Inteligência do decidido pelo STJ no REsp.
1.123.669/RS, sob o rito dos recursos repetitivos Garantia
oferecida em montante superior ao débito fiscal Precedentes
desta Câmara Honorários advocatícios Dada a singeleza
da demanda (para cujo desate se lançou mão de tese
sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, não
tendo sido necessária dilação probatória), o arbitramento dos
honorários sucumbenciais no montante fixado pela r.
sentença afigura-se exorbitante, indo de encontro aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de
atentar contra o princípio geral do direito que veda o
enriquecimento sem causa Minoração para R$ 3.000,00
(três mil reais) Reforma parcial da r. sentença Parcial
provimento da remessa necessária e provimento do recurso
voluntário. (AC 1027244-40.2017.8.26.0114, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j.
26/07/2019)
Cautelar em caráter antecedente Oferecimento de seguro-
garantia com pedido de tutela de urgência, em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
anterior ao ajuizamento da execução fiscal, com vistas à
expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
(CPEN)
admissibilidade
Honorários de sucumbência
estabelecidos nos termos do art. 85, §3o, do CPC

Inconformismo
Pedido de redução dos honorários
arbitrados Cabimento - Fixação, por equidade, nos termos
do art. 85, §8o do CPC Redução da verba honorária que se
impõe Quantum arbitrado com parcimônia, sendo suficiente
a remunerar condignamente a atividade desenvolvida, sem,
contudo, impor ônus excessivo ao erário - Sentença
parcialmente reformada - Recurso provido em parte. (AC
1000110-13.2018.8.26.0014, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Souza Meirelles, j. 13/06/2019)
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Adoção do proveito
econômico obtido como base de cálculo que ensejaria verba
honorária em valor exorbitante, incompatível com o trabalho
realizado pelo patrono. Vedação ao enriquecimento ilícito
pelo ordenamento jurídico. Honorários advocatícios fixados
por
equidade.
Negado
provimento.
(AC
1001823-48.2017.8.26.0405, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Hugo Crepaldi, j. 19/12/2017).
Importa consignar, ademais, que a expressão “inestimável” que
consta do parágrafo 8o do artigo 85 do novo CPC pode referir-se tanto a valor
irrisório como a montante vultoso, devendo ser consideradas, na fixação dos
honorários advocatícios, a natureza e complexidade da causa. Quanto a isto, vale
transcrever parte do voto da Ministra Nancy Andrighi, no RESp no 1.746.072-PR,
j. em 13/02/19. Confira-se:
A esse respeito, não se pode olvidar que o art. 85, §8o, do
CPC/15 em muito se assemelha à regra do art. 20, §4o, do
CPC/73, sendo que a doutrina reconhecia, ao interpretar a lei
revogada, que o dispositivo legal possuía conceitos jurídicos
indeterminados e cláusulas abertas que devem ser
preenchidas pelo julgador.
Nesse sentido, leciona Alexandre de Paula:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
9
5. Se a sentença não for condenatória ações declaratórias,
constitutivas, etc. ou naqueles processo em que não haja
sentença como nas execuções não embargadas e nas de
valor inestimável ou de pequeno valor expressão vaga, de
conceituação deferida à jurisprudência e, ainda, naquelas
em que condenada for a Fazenda Pública, a honorária será
fixada pelo Juiz “consoante apreciação equitativa”

expressão elástica e indefinida, que tem sido traduzida como
faculdade atribuída ao Juiz de, com maior liberdade, arbitrar
o quantum. (PAULA, Alexandre de. Código de processo civil
anotado: do processo de conhecimento. 7a ed. São Paulo: RT,
1998. p. 252).
Anote-se, aliás, que uma eventual interpretação em sentido
diverso, reconhecendo que os honorários advocatícios
poderiam ser fixados de forma equitativa quando o proveito
econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo,
mas não poderiam ser fixados de forma equitativa na
hipótese de o proveito econômico ser vultoso ou de grande
valor, resultaria na paradoxal situação em que somente
poderia haver equidade para a fixação acima de 20%, mas
nunca para a fixação abaixo de 10%. (g. n.)
Destarte, respeitado o entendimento contrário, a r. decisão
de fls. 212/214 dos autos de origem deve ser reformada em parte, para que a
Fazenda Pública seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios em
favor da agravante, ora fixados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o,
do CPC.
Por fim, o recurso não comporta provimento no que
concerne à aplicação de honorários advocatícios na CDA.
Isso porque, a despeito das alegações da parte agravante, é
certo que não logra demonstrar a efetiva aplicação de honorários advocatícios
na inscrição das CDAs. Mesmo porque, a se considerar as próprias alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019668-25.2020.8.26.0000 -Voto no
10
da agravante e a informação de que o débito encontra-se sob programa de
parcelamento, há claras evidências de que os honorários reclamados foram
inseridos apenas como cláusula da renegociação.
Assim, muito embora não se desconheça o entendimento do
STF de que a inclusão de honorários administrativos no ato de inscrição em
dívida ativa é inconstitucional (RE n.o 84.994, j. 13.04.77), não se vislumbra
qualquer ilegalidade na decisão agravada.
Nesse sentido:
Apelação Pretensão de exclusão de valores indicados das
CDAs apontadas Tese defendida pela Autora no sentido do
não cabimento de cobrança de "honorários advocatícios
administrativos" Comprovação de que a Fazenda apenas
inclui a verba honorária após o ajuizamento de ação judicial
para a cobrança dos títulos Todas as CDAs indicadas na
inicial
cobradas
judicialmente

Impossibilidade
do
reconhecimento de que os valores indicados não são devidos
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
conhecido. (AC 1021202-61.2017.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, Rel.a Ana Liarte, j. 12/08/2019)
Via de consequência, fica a r. decisão mantida quanto ao
resto, restringindo-se a reforma tão somente à fixação dos honorários
advocatícios supramencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator